Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR. CLÁUSULA ARBITRAL. ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXCHANGES DE CRIPTOMOEDAS. FRAUDES. PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa.

2. Tratando-se de relação de consumo, respondem pela reparação do dano todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

3. Ilicitude da cláusula arbitral compulsória em contrato de adesão (CDC 51, VII).

4. O consumidor tem a faculdade de demandar em seu próprio domicílio (CDC 101, I).

5. Responsabilidade objetiva de exchanges de criptomoedas quanto à restituição de valores investidos, sobretudo quando ausente comprovação de participação dos autores em fraude perpetrada na plataforma digital.